Tribunal: TJES
Processo: 0001063-74.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001063-74.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN YURI DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CHRISTIAN YURI DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão de cerceamento de defesa. Tal argumento está calcado no fato de que, ao ser inquirida a testemunha de acusação Valesca, após as perguntas da Acusação, a Defesa optou por não realizar perguntas, uma vez que a testemunha disse que não se lembrava dos fatos. No entanto, na sequência, o Juízo leu os depoimentos prestados em sede policial, passando, então, a lhe indagar sobre os fatos, sem, no entanto, reabrir a palavra à Defesa para formular perguntas, o que foi devidamente questionado na audiência, tendo o defensor pedido a reabertura da palavra, pleito indeferido naquela oportunidade.

Segue a Defesa argumentando que, no reconhecimento de pessoa feito pela vítima, não houve observância do art. 226 do CPP, o que macula a prova coligida.

Postula seja o réu absolvido, por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, seja reduzida a pena estabelecida. Por fim, pleiteia sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CHRISTIAN YURI DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão de cerceamento de defesa. Tal argumento está calcado no fato de que, ao ser inquirida a testemunha de acusação Valesca, após as perguntas da Acusação, a Defesa optou por não realizar perguntas, uma vez que a testemunha disse que não se lembrava dos fatos. No entanto, na sequência, o Juízo leu os depoimentos prestados em sede policial, passando, então, a lhe indagar sobre os fatos, sem, no entanto, reabrir a palavra à Defesa para formular perguntas, o que foi devidamente questionado na audiência, tendo o defensor pedido a novamente a palavra, cujo pleito foi indeferido naquela oportunidade.

Segue a Defesa argumentando que, no reconhecimento de pessoa feito pela vítima, não houve observância do art. 226 do CPP, o que macula a prova coligida.

Postula seja o réu absolvido, por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, seja reduzida a pena estabelecida. Por fim, pleiteia sejam arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme orientação jurisprudencial,
"não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa"
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A contrário senso, entende-se que há nulidade quando após a leitura do depoimento, não é concedida a palavra à Defesa para reperguntas, o que, no entanto, necessita ter sido impugnado no momento adequado, sob pena de preclusão (STF, RHC 123894, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015).

No caso concreto, verifico que, na audiência de instrução e julgamento, quando da oitiva da testemunha Valesca, a Acusação iniciou a formular perguntas, tendo a testemunha dito que não conhecia os envolvidos e que não tinha nada a dizer sobre o ocorrido, não sabendo sequer o motivo pelo qual teria sido arrolada como testemunha nos autos. Em seguida, a Defesa disse que não tinha perguntas a serem feitas.

O Juízo, então, passou a ler a declaração prestada pela referida testemunha em sede policial, a qual foi por ela ratificada. Na oportunidade, a Defesa se insurgiu quanto à leitura do depoimento, postulando a posterior concessão da palavra para formulação de perguntas, o que foi indeferido pela magistrada
a quo
.

Assim, considerando que, após a leitura do depoimento, não foi concedida a palavra à Defesa para reperguntas, o que foi devidamente impugnado no ato, entendo por declarar a nulidade da referida prova, a qual fica adstrita ao depoimento judicial da testemunha Valesca, sem que isso contamine as demais provas independentes angariadas, inclusive testemunhais, as quais não foram maculadas pelo vício ora constatado.

Ou seja, caso, desconsiderado o depoimento judicial da testemunha Valesca, haja prova judicializada capaz de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição do acusado.

E é esta justamente a situação dos autos, uma vez que existe farta prova oral, independente do depoimento viciado, capaz de demonstrar a autoria do roubo imputado ao réu.

A vítima, Gabriel Simões Morais, narrou detalhadamente como ocorreram os fatos, dizendo que estava com sua namorada, quando foram interceptados por dois indivíduos que estavam numa moto, sendo que Christian estava na garupa, quando desceu armado e empurrou o ofendido contra o muro, assaltando-o, momento em que disse que ele não estava usando o capacete, e que o outro sujeito também desceu da moto fingindo estar armado. Declarou que reconheceu os acusados e que Christian foi reconhecido pela tatuagem que tem na mão e disse que ele estava com uma blusa do flamengo. Em Juízo, foi perguntando ao declarante qual dos acusados presentes era o Christian Yuri, tendo ele indicado que era o de camisa amarela e azul claro.

Referida vítima, em sede policial, realizou o reconhecimento do acusado Christian por fotografia, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia de fls. 11.

A vítima Natália, em Juízo, corrobora a dinâmica dos fatos relatados por seu namorado, divergindo dele apenas quando disse que os dois assaltantes estavam de capacete, mas que foi possível reconhecê-los pois a proteção estava aberta. Ressaltou que a pessoa que estava na garupa lhe apontou a arma de fogo e que no momento estava muito nervosa e não conseguiu olhar direito para o assaltante, mas que Gabriel o reconheceu, pois já o havia visto no Beco. Perguntada se conseguia identificar quem era o piloto da motocicleta entre os réus, respondeu que o que estava de camisa azul era o carona e estava com a arma apontada. Acrescentou, ao final, que o carona estava de capacete com a viseira aberta e que foi possível reconhecê-lo pois estudou com ele, apesar de não lembrar seu nome.

O pai da vítima Gabriel, de nome Sérgio, policial militar da reserva, disse em Juízo que ficou sabendo do roubo quando chegou em casa. Passou a relatar os fatos que ouviu de seu filho, os quais apresentam a mesma dinâmica narrada por Gabriel. Afirmou que foi ele quem saiu no momento a procura dos meliantes, porque a polícia apesar de acionada estava demorando, tendo encontrado os assaltantes, sendo que um dele saiu correndo, mas outro conseguiu abordar. Pôde confirmar que seu filho reconheceu o referido assaltante, com o qual foi encontrada uma arma de brinquedo, na cintura. Disse ter dado um prazo para que fosse devolvido o celular, mas que, uma semana após os fatos, os acusados praticaram novo assalto em Alegre, e, após serem presos, teriam confessado aos policiais serem os autores do assalto ora apurado.

A testemunha Alessandro, em sede judicial, inicialmente disse não se recordar dos fatos. Lembrou que o sr. Sérgio disse que roubaram o filho dele e lhe pediu para ajudar a recuperar o telefone.

O acusado Christian, em Juízo, nega a autoria delitiva. Confirmou ser a pessoa que consta na foto de fls. 13 dos autos, utilizada para o reconhecimento pela vítima em sede policial, e que realmente estudou com Natália.

Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico do réu realizado pela vítima na seara inquisitiva, documentado mediante lavratura de auto, foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento. Além disso, a vítima Natália e a testemunha Sérgio, em Juízo, confirmaram que o ofendido Gabriel havia reconhecido um dos assaltantes.

Lembro, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

A ratificar a idoneidade das declarações do ofendido, que realizou o reconhecimento munido de boa-fé, está o fato de que reconheceu apenas o acusado Christian como autor do crime de roubo, não fazendo o mesmo em relação ao indivíduo que estava junto ao réu no dia em que o veículo foi recuperado.

Devo recordar que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, amparadas em versão isolada e desprovida de lastro probatório.

Além das detalhadas declarações do ofendido, as quais são corroboradas pelos depoimentos da vítima Natália e da testemunha Sérgio, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez o acusado já era conhecido por ambas as vítimas, já tendo sido visto por Gabriel e estudado com Natália, e foi reconhecido também com base em uma tatuagem que apresentava na mão, tendo sido preso, poucos dias após o roubo, em razão de outro crime da mesma espécie praticado com o mesmo
modus operandi
, com a utilização de uma motocicleta conduzida por um indivíduo em que o réu estava no carona e anunciou o assalto. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Forte em tais premissas, rejeito o pleito absolutório, mantendo a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Na primeira fase dosimétrica, entendo que agiu com acerto o sentenciante ao negativar os antecedentes do acusado, em razão da condenação transitada em julgado por fato anterior (0001373-22.2014.8.08.0020).

No entanto, o mesmo não constato quanto às consequências do crime, pois a não recuperação de parte dos objetos subtraídos (um celular samsung, um cartão de crédito e dezessete reais em espécie).

Digo isso porque "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ, REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019).

É necessário apurar se a
res furtiva
não recuperada tem algum valor sentimental para a vítima, ou mesmo que tenham uma alta avaliação monetária, circunstâncias que, a meu ver, não são constatadas no caso concreto.

Assim sendo, neutralizo a circunstância judicial das consequências do crime e, considerando que pendem contra o acusado seus maus antecedentes, redimensiono sua pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para a circunstância judicial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

Inexistem agravantes, atenuantes e causas de diminuição.

Aumento a pena na fração mínima de 1/3 utilizada pelo sentenciante em razão da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, resultando a pena definitiva do acusado em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa aplicada em 17 (dezessete) dias-multa, posto que inclusive aquém do necessário, considerada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Também mantenho o regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
de pena estabelecido e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §§ 2} e 3º, do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. LEITURA DE DEPOIMENTO SEM REABERTURA DE PALAVRA À DEFESA PARA REPERGUNTAS. IMPUGNAÇÃO REALIZADA NO ATO. NULIDADE RECONHECIDA, SEM CONTAMINAÇÃO DO RESTANTE DA PROVA ORAL COLIGIDA, INDEPENDENTE E NÃO VICIADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES SUFICIENTES A AMPARAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONSTATADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação jurisprudencial,
"não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa"
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A contrário senso, entende-se que há nulidade quando após a leitura do depoimento, não é concedida a palavra à Defesa para reperguntas, o que, no entanto, necessita ter sido impugnado no momento adequado, sob pena de preclusão (STF, RHC 123894, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015).

2. No caso concreto, considerando que, após a leitura do depoimento da testemunha Valesca, não foi concedida a palavra à Defesa para reperguntas, o que foi devidamente impugnado no ato, deve ser reconhecida a nulidade da referida prova, a qual fica adstrita ao depoimento judicial impugnado, sem que isso contamine as demais provas independentes angariadas, inclusive testemunhais, as quais não foram maculadas pelo vício ora constatado.

3. Ainda que desconsiderado o depoimento judicial da testemunha Valesca, as demais provas judicializadas são capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, em especial os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha Sérgio.

4. Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima na seara inquisitiva, documentado mediante lavratura de auto, foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento. Além disso, a vítima Natália e a testemunha Sérgio, em Juízo, confirmaram que o ofendido Gabriel havia reconhecido um dos assaltantes.

5. A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

6. Recorda-se que
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, amparadas em versão isolada e desprovida de lastro probatório.

7. Além das detalhadas declarações do ofendido, as quais são corroboradas pelos depoimentos da vítima Natália e da testemunha Sérgio, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez o acusado já era conhecido por ambas as vítimas, já tendo sido visto por Gabriel e estudado com Natália, e foi reconhecido também com base em uma tatuagem que apresentava na mão, tendo sido preso, poucos dias após o roubo, em razão de outro crime da mesma espécie praticado com o mesmo
modus operandi
, com a utilização de uma motocicleta conduzida por um indivíduo em que o réu estava no carona e anunciou o assalto.

8. Na primeira fase dosimétrica, entendo que agiu com acerto o sentenciante ao negativar os antecedentes do acusado, em razão da condenação transitada em julgado por fato anterior, mas o mesmo não pode se concluir quanto às consequências do crime, pois
"não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído"
(STJ, REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019). É necessário apurar se a
res furtiva
não recuperada tem algum valor sentimental para a vítima, ou mesmo que tenham uma alta avaliação monetária, circunstâncias que não são constatadas no caso concreto.

9.
In casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.